Tribunal: STF
Processo: ARE 1601530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 490 DO STJ. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL. DECRETO DE CADUCIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 38, §3º, DA LEI Nº 8.987 /95. REDUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. POSTERIOR EDIÇÃO DE PROJETO VISANDO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA OFERTAR FROTA COM NÚMERO INFERIOR DE VEÍCULOS AO EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA. ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 175, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

16. O Município apelante aventa que houvera grave descumprimento por parte da concessionária na medida em que, de forma unilateral, teria reduzido a frota de veículos operacionais de 158 (cento e cinquenta e oito) para 104 (cento e quatro).
17. Com efeito, em relação à redução da frota, fora concedida prévia oportunidade para correção do vício, tendo sido indicado pelo administrador a possibilidade de rescisão do contrato, conforme constou no processo administrativo (mov. 1.9, fl. 238): (...)
20. No entanto, é incontroverso que após o decreto de caducidade, o próprio Município elaborou projeto visando a contratação emergencial de pessoa jurídica, exigindo a oferta de 66 (sessenta e seis) ônibus (mov. 47.3): (...)
21. Ou seja, se viável a contratação de pessoa jurídica para ofertar o serviço com uma frota de 66 (sessenta e seis) veículos, carece de motivação o decreto de caducidade pautado na redução da frota pela parte autora para 104 (cento e quatro) veículos, já que com a frota disponibilizada, o serviço poderia ser prestado pelos autores. Nesse tocante, o poder concedente agira de modo contraditório, ferindo a cláusula geral da boa-fé - venire contra factum proprium non potest.
22. Muito embora a recorrente busque justificar nesta sede que haveria diferenças, na medida em que os 66 (sessenta e seis) veículos teriam que oferecer ao menos 385.000 (trezentos e oitenta e cinco mil) km/mês, e que a ré, com a frota disponibilizada, ofertava em média 120.000 (cento e vinte mil) km/mês, não se verifica do ato administrativo que fora invocado especificamente tal fundamento como motivo para a caducidade.

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente